Tribunal: TJDFT
Processo: 0743730-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743730-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLEN SILVA AGRAVADO: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wallen Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que determinou o bloqueio de ativos financeiros do agravante, via sistema Sisbajud, incluindo a modalidade de reiteração automática (“teimosinha”) pelo prazo de sessenta (60) dias. O agravante sustenta que a decisão agravada compromete integralmente sua única fonte de renda, colocando em risco a subsistência própria e de sua família. Argumenta que a medida constritiva é desproporcional, ilegal e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade da verba alimentar. Alega, ainda, ilegitimidade passiva na ação originária, pois teria cedido todos os direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia ao agravado, sendo a responsabilidade pelos aluguéis não pagos atribuída a terceiro. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial, o cancelamento da ordem de bloqueio contínuo e o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Entre as inovações trazidas pelo código instrumentário de 2015, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o requerente receba remuneração líquida de R$ 6.227,07 (seis mil e duzentos e vinte e sete reais e sete centavos), verifica-se, dos documentos representativos de comprovante de rendimentos, que seu salário bruto é superior a R$ 11.000 (onze mil reais), conforme documento de ID no 77080353. Do seu turno, ainda que se considerem os gastos despendidos pelo agravante, ao que indicam os documentos que aparelharam o pleito de gratuidade formulado (IDs no 77080350 e 77080351), referidas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição alegada. Com efeito, ainda que tenha havido bloqueio de valores em conta de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil, verifica-se que este possui conta ativa em instituição financeira diversa, qual seja, o banco digital Nubank. Tal circunstância evidencia que o agravante mantém acesso ao sistema bancário e, portanto, possui meios para gerir recursos financeiros, o que enfraquece a tese de incapacidade econômica absoluta. Ademais, o bloqueio judicial de valores não pode ser utilizado como fundamento para caracterizar a hipossuficiência, porquanto se confunde com o próprio objeto do recurso interposto. Dessa forma, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o requerente para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que o pedido de gratuidade da justiça não abrange a totalidade das pretensões recursais deduzidas. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator